Tribunal: STF
Processo: RE 1484350
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Ação Rescisória. Artigo 966, V, do CPC/2015. Discussão sobre transformação de Pensão por Morte proporcional, em proventos integrais. Alegação da Autora de que "A CARDIOPATIA GRAVE que vitimou o ex-deputado Federal JACKSON PEREIRA e o NEXO CAUSAL estão plenamente comprovados no processo, asseguram a transformação de pensão por morte proporcional em INTEGRAL. Aplicação da Lei nº 7.087/1982. Deputado Federal. Laudo Pericial que afirma que"a atividade parlamentar desempenhada pelo falecido não tinha nexo causal para o desencadeamento e agravamento da patologia". Ausência de nexo causal entre o exercício do mandato de Deputado Federal e a causa do falecimento do segurado. Impossibilidade da Pensão por Morte com proventos integrais. Violação a literal disposição de Lei. Inocorrência. Improcedência.



    (...)



    XVI - O caso dos autos: Trata-se de Ação Rescisória movida por Marta Maria de Castro Pereira em face da União Federal, com base no artigo 966, V, do CPC/2015, visando rescindir Acórdão proferido pela 2ª Turma do TRF-5ª Região composta, à época, pelos Exmos. Desembargadores Federais Vladimir Souza Carvalho (Relator), Paulo Roberto de Oliveira Lima e Ivan Lira de Carvalho, nos autos do Processo de nº 0011735-81.2012.4.05.8100, que negou Provimento à Apelação da Autora e manteve a Sentença que julgou Improcedente a Pretensão de transformação da Pensão por Morte proporcional percebida em virtude do óbito do seu falecido marido, em proventos integrais.



    XVII - A Autora era casada com o Sr. João Jackson de Albuquerque Pereira, que faleceu em 26.07.1995, no exercício do mandato de Deputado Federal pelo Estado do Ceará, quando tinha sido reeleito para o segundo Mandato, que teve início em Janeiro de 1995 e teria término em Dezembro de 1998. Ao requerer o Benefício de Pensão de forma administrativa, coube à viúva e às duas filhas menores receber o valor proporcional da Pensão, dividido em 50% e 26% do subsídio, respectivamente. Ao completarem a maior idade, as filhas do falecido deixaram de receber o Benefício. A Autora, alegando que o falecimento do Deputado decorreu das atividades inerentes ao Mandato, requereu administrativamente a integralização do Benefício, que foi indeferido.



    XVIII - Ajuizada a Ação, a Sentença julgou Improcedente a Pretensão, que foi mantida pela 2ª Turma do TRF-5ª Região.



    XIX - Alega a Autora , na Ação Rescisória, que "A CARDIOPATIA GRAVE que vitimou o ex-deputado Federal JACKSON PEREIRA e o NEXO CAUSAL estão plenamente comprovados no processo, asseguram a transformação de pensão por morte proporcional em INTEGRAL. Assim, data vênia Exa., as decisões proferidas nesta ação (sentença, ACÓRDÃO e a DECISÃO de fls. 626), na realidade, violaram literal disposição do quanto previsto no artigo 62 da Lei nº 7.087, 29.12.1982, (que dispõe sobre o instituto de previdência dos congressistas - IPC), combinado com o artigo 73 do Regulamento Básico do IPC, artigos 20 E 21 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, combinados com o inciso VII, do artigo 1º da Portaria Interministerial MPAS/MS Nº 2.998, de 23 de agosto de 2001."



     XX - Considerando a data do falecimento do segurado, aplica-se, na hipótese, a Lei nº 7.087/1982, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC e estabelece no artigo 38 que em caso de óbito do Parlamentar, a Pensão dos dependentes do segurado falecido no exercício do cargo, será devida no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor a que teria direito o falecido.



    XXI - Pretende a Autora a aplicação do artigo 37, I, da Lei nº 7.087/1982, que prevê a possibilidade de Pensão por Invalidez, de forma integral , nos casos de acidente em serviço .



    XXII - O Laudo Pericial, elaborado em Juízo, no quesito 6 , ao ser questionado se o quadro de stress decorrente do excesso de trabalho a que foi submetido o Deputado Federal pode ter agravado o seu estado de saúde levando-o a morte, responde que "Não. O que pode ter agravado o seu quadro foi a hipertensão não controlada devido a vários fatores tais como eles: - medicação de uso irregular ou não uso da mesma; - obesidade; - ins. Cardíaca segundo relator do prontuário, paciente apresentava inde de massa corpóreo acima de 40, caracterizando obesidade mórbida com alto risco de doença cardiovascular aguda". O Laudo Pericial afirma, ainda, que "a atividade parlamentar desempenhada pelo falecido não tinha nexo causal para o desencadeamento e agravamento da patologia".



    XXIII - Das Provas que constaram dos autos sobre a ausência de nexo causal entre o exercício do mandato de Deputado Federal e a causa do falecimento do segurado, e da previsão da Legislação de regência sobre a proporcionalidade da Pensão recebida pela Autora, não procede a Pretensão de recebimento da Pensão por Morte de forma integral. 



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, inciso I, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pretende a Autora a aplicação do artigo 37, I, da Lei nº 7.087/1982, que prevê a possibilidade de Pensão por Invalidez, de forma integral , nos casos de acidente em serviço .



    O Laudo Pericial, elaborado em Juízo, no quesito 6 , ao ser questionado se o quadro de stress decorrente do excesso de trabalho a que foi submetido o Deputado Federal pode ter agravado o seu estado de saúde levando-o a morte, responde que "Não. O que pode ter agravado o seu quadro foi a hipertensão não controlada devido a vários fatores tais como eles: - medicação de uso irregular ou não uso da mesma; - obesidade; - ins. Cardíaca segundo relator do prontuário, paciente apresentava inde de massa corpóreo acima de 40, caracterizando obesidade mórbida com alto risco de doença cardiovascular aguda". O Laudo Pericial afirma, ainda, que "a atividade parlamentar desempenhada pelo falecido não tinha nexo causal para o desencadeamento e agravamento da patologia".



    Das Provas que constaram dos autos sobre a ausência de nexo causal entre o exercício do mandato de Deputado Federal e a causa do falecimento do segurado, e da previsão da Legislação de regência sobre a proporcionalidade da Pensão recebida pela Autora, não procede a Pretensão de recebimento da Pensão por Morte de forma integral. 



    Não se aplica ao caso as disposições normativas que regem os Servidores Públicos Federais ( Lei 8.112/90 ) e os Militares ( Lei nº. 6.880/80 ), porquanto os ex-congressistas são agentes políticos, com atribuições, prerrogativas e Legislação própria, integrantes da estrutura do Estado como membros do Poder Legislativo da União, sendo inaplicável a Legislação referente aos Servidores Públicos, já que estes mantêm vínculo profissional com as entidades estatais.



    Por outro lado, o artigo 62 da Lei nº 7.087/1982, tido por violado pela Autora, apenas estabelece que "O Conselho Deliberativo do IPC expedirá Resolução destinada a regulamentar a execução da presente LEI." , nada dispondo sobre os requisitos para o recebimento da Pensão pretendida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente